Tribunal: TJSP
Processo: 2056631-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1) EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, haja vista que a ele imputado o ato coator, sanável somente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 105,

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1) EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, haja vista que a ele imputado o ato coator, sanável somente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 105, alínea "c", da Constituição Federal, e 650, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Não conhecimento.
2) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 3. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Paciente preso cautelarmente durante a tramitação do processo penal. 4. Superveniência de condenação criminal, pela qual imposta a pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90. Réu que, em tese, na companhia de corréu e de um adolescente, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes a três vítimas, em período noturno, no interior de residências, em uma fazenda. 5. Conduta que envolveu ofensa à integridade física e restrição da liberdade das vítimas. Paciente que ostenta condenações anteriores por crimes graves. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. 6. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. 7. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 8. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 9. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056631-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Altinópolis, em que é paciente LUIS
HENRIQUE RIBEIRO e Impetrante RENATO PEREIRA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
2
VOTO:
006908
HABEAS CORPUS: 2056631-32.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
RENATO PEREIRA NASCIMENTO
PACIENTE:
LUIS HENRIQUE RIBEIRO
CORRÉU:
ANSELMO APARECIDO BUENO
COMARCA:
ALTINÓPOLIS VARA ÚNICA
(Processo de origem: 1500193-48.2019.8.26.0042)
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DAS VÍTIMAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1) EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. 1. Incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, haja
vista que a ele imputado o ato coator, sanável somente pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 105, alínea “c”, da
Constituição Federal, e 650, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Não
conhecimento.
2) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 3.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual.
Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem.
Paciente preso cautelarmente durante a tramitação do processo penal.
4. Superveniência de condenação criminal, pela qual imposta a pena
de 13 (treze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos
II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no
8.069/90. Réu que, em tese, na companhia de corréu e de um
adolescente, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, bens
pertencentes a três vítimas, em período noturno, no interior de
residências, em uma fazenda. 5. Conduta que envolveu ofensa à
integridade física e restrição da liberdade das vítimas. Paciente que
ostenta condenações anteriores por crimes graves. Elementos
concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a
ordem pública e a aplicação da lei penal. 6. Persistência dos motivos
que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo
julgamento de mérito proferido após regular instrução penal e amplo
contraditório. 7. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de
medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 8. Eventuais
predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando
presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição
da prisão cautelar. 9. Impetração conhecida parcialmente e, na
parte conhecida, denegada a ordem.
O Advogado RENATO PEREIRA NASCIMENTO
impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
3
de LUIS HENRIQUE RIBEIRO, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTINÓPOLIS, que, no processo
de no 1500193-48.2019.8.26.0042, condenou o paciente às penas de 13 (treze) anos e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa
mínimos, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, combinado
com o artigo 29, caput, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e
no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), negado o
direito de recorrer em liberdade.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva da
paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas de contracautela,
alegando que a passagem da r. sentença que negou o recurso em liberdade é nula, por
ausência de fundamentação, na medida em que o fato de o paciente ter respondido
preso ao processo não é motivo idôneo para a manutenção da medida extrema, que é
marcada pela excepcionalidade. Relata que o paciente, paciente pessoa trabalhadora
e cumpridora de seus deveres, encontra-se preso desde 14.06.2019, sem previsão de
data para o julgamento do recurso de apelação. Invoca violação aos princípios da
dignidade da pessoa humana e da razoabilidade (fls. 1/10).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 141/143), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
147/157).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
4
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18 de junho de 2019
(fls. 151/152, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem),
para garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei penal.
Foi denunciado pela prática do crime previsto
157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 29, caput, por três
vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no
8.069/90, porquanto, em tese, no dia 27 de dezembro de 2018, por volta das
20h15min, na Fazenda Jaborandi, zona rural do Município de Altinópolis, agindo em
concurso com o corréu Anselmo Aparecido Bueno, subtraíram, para si, mediante grave
ameaça exercida por meio de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder,
mediante a restrição da liberdade, coisas alheias móveis, pertencentes a três vítimas.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o paciente e o corréu
corromperam o adolescente João Luiz Silvani, menor de 18 anos à época, com ele
praticando a aludida infração penal.
Após o curso regular da ação penal, em 26 de
novembro de 2019, o paciente foi condenado às penas de 13 (treze) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 27 (vinte e sete) dias-multa
mínimos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I,
combinado com o artigo 29, caput, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do
Código Penal, e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo
na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal. Na mesma ocasião, o MM.
Juízo sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
5
Pois bem.
De proêmio, não conheço da alegação
concernente ao excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, por
incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Isso porque o douto impetrante se insurge
contra o fato de que “não se tem data prevista para que a culpa do paciente seja selada
com o trânsito em julgado” (fl. 07 destes autos), quando já interposto recurso de
apelação contra a r. sentença condenatória (fls. 511/522), com encaminhamento
dos autos para distribuição em Segundo Grau na data de 19.03.2020, ao que se
extrai de consulta ao sistema SAJ.
Diante de tal constatação, versando a alegação
sobre hipotética demora no julgamento do recurso (da qual não se cogita) por Órgão
deste E. Tribunal, a competência para apreciação passa a ser do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que a autoridade apontada como coatora está sujeita à
sua jurisdição, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, e
do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal, “A competência do juiz cessará
sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior
jurisdição”.
Quanto ao restante trazido na impetração,
não há ilegalidade passível de correção na prisão preventiva do paciente.
De início, observo que as respeitáveis
decisões de primeiro grau, tanto a que decretou a prisão preventiva do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
6
como a r. sentença que a manteve (fls. 151/152 e 421/442), estão satisfatoriamente
fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão
processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade dos crimes imputados
ao paciente (roubos circunstanciados e corrupção de menores), mas, notadamente, o
risco que a liberdade de locomoção dele traz à efetividade da persecução penal e,
sobretudo, ao meio social.
A propósito, do exame dos autos, verifica-se
que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crimes dolosos cujas penas máximas, somadas, superam quatro anos
(art. 157 do CP; e art. 244-B da Lei no 8.069/90), é necessária, pois estão presentes
os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312,
caput), haja vista que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de
autoria. Trata-se de roubos majorados, cometidos com emprego de arma de fogo, em
concurso de agentes, incluindo um adolescente, no interior de imóveis residenciais,
em detrimento de diversas vítimas, crimes que geram inegável desassossego social e
atentam contra bens jurídicos fundamentais, trazendo grave inquietação e clamor
público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisões devidamente
fundamentadas, decretou a prisão preventiva e a manteve, obstando o recurso em
liberdade.
Ademais, existente o fumus commissi delicti,
evidenciado não só pelo material investigativo colhido aos autos na primeira fase da
persecução penal, mas também pelas provas produzidas em juízo, roborados agora
pela respeitável sentença penal condenatória, quando então se operou o juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
7
culpabilidade positivo em sede de cognição exauriente, com plena concretização do
contraditório. (fls. 421/442).
Outrossim, a gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. Segundo
o apurado, “[...] na data dos fatos, os denunciados Anselmo e Luiz Henrique, juntamente
com o adolescente João Luiz, resolveram praticar roubo na Fazenda Jaborandi, zona
rural do município de Altinópolis. Por volta das 20h15min, os denunciados chegaram
até o local acima descrito, adentraram a propriedade e renderam as vítimas Rodrigo e
Ernestina, anunciando o roubo e apontando cada um deles armas de fogo para os
ofendidos. Ato contínuo, os roubadores se apoderaram de 2 aparelhos celulares e da
quantia de R$ 190,00, de propriedade das vítimas. Em seguida, o denunciado Luiz
Henrique e o adolescente João Luiz, mantendo a vítima Rodrigo em seu poder, foram até
a residência da vítima Franklin, administrador da fazenda, e anunciaram o roubo,
apontando cada um deles armas de fogo para o ofendido. Nesse momento, os
roubadores lograram subtrair uma espingarda, calibre 12, de propriedade da vítima. A
vítima Ernestina permaneceu em poder do denunciado Anselmo na sua residência, com
a sua liberdade restrita, enquanto os demais roubadores perpetravam o roubo na
residência da vítima Rodrigo. Durante o roubo, os denunciados e o adolescente
agrediram a vítima Rodrigo com coronhadas na cabeça. De posse dos bens das vítimas,
os denunciados e o adolescente reuniram as vítimas em um dos cômodos de uma das
casas e se evadiram do local no veículo Pajero Tr4, de propriedade das vítimas Rodrigo
e Ernestina” (fls. 120/122).
Assim, presentes tanto a materialidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
8
delitos imputados como, a esta altura, a condenação do paciente, persistentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, agora já efetivado o
contraditório e considerando que ele já permaneceu custodiado durante toda a
instrução criminal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na respeitável decisão que
determinou que aguarde recolhido (fl. 442):
“Tendo em vista que os acusados aguardaram ao
julgamento recolhidos porque presentes os requisitos da prisão
preventiva e persistindo a mesma situação, nego-lhes o direito de
apelar em liberdade”
E, de fato, verifica-se que permanecem
presentes os requisitos da custódia cautelar, quais sejam, a necessidade de garantia
da ordem pública e da aplicação da lei penal, evidenciados, sobretudo, pela gravidade
concreta da empreitada criminosa, que envolveu extrema ousadia e exacerbada
violência, bem como o histórico criminal do paciente, que ostenta múltiplas
condenações anteriores, elementos expostos de forma fundamentada e, portanto, não
nula, na respeitável decisão que recebeu a denúncia:
“E esse pedido comporta acolhimento para as
garantias da ordem pública e da aplicação da Lei Penal [...].
Tanto nas declarações prestadas na fase policial (vide fls. 07, 08
e 09/10) quanto nos reconhecimentos fotográficos realizados as
fls. 11/13, os ofendidos reconheceram inequivocamente os
investigados como os roubadores do nefasto delito praticado no
dia 27/12/2018, por volta das 20:15 horas, na fazenda
Jaborandi, neste município de Altinópolis. Assim, como se vê, há
indícios suficientes de que os indiciados em epígrafe estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
9
envolvidos na empreitada criminosa retratada nestes autos,
cujos agentes demonstraram grande ousadia no cometimento de
gravíssimos delitos. Essa atitude repugnante denuncia a
personalidade deturpada dos agentes e desapreço por valores
morais na medida em que os acusados, que possuem condenação
por outros delitos graves (vide Fas e antecedentes de fls. 126/136
e 137/150) -, sendo, portanto, necessária uma resposta Estatal
efetiva para que refreiem seus ímpetos criminosos; ademais, a
medida ainda visa a obstar a prática de tais condutas
repugnantes, que rotineiramente têm ocorrido em propriedades
rurais desta comarca e, como tal, têm trazido pânico,
intranquilidade e insegurança às não mais pacatas cidades de
Altinópolis e Santo Antônio da Alegria (pertencente a esta
comarca)” (fls. 151/152)
Aliás, seria um contrassenso se, inalterada a
situação fática do paciente e subsistindo os fundamentos que legitimaram a
decretação da prisão cautelar, fosse determinada a sua soltura após ser prolatada a r.
sentença condenatória, quando então se operou o juízo de culpabilidade positivo em
sede de cognição exauriente e concretizado amplo contraditório.
Confira-se, a propósito, precedente do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de
que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-
se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado
durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o
trânsito em julgado da condenação.” (STF, Segunda Turma, HC
117.090/SP,
Relator
Ministro
Ricardo
Lewandowski,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
10
20.08.2013, DJe de 04.09.2013)
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão
preventiva
é
cabível
mediante
decisão
devidamente
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as
circunstâncias
concretas
do
fato
delituoso
em
análise,
reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade
do crime (roubo perpetrado em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo, em uma parada de ônibus durante o
período noturno e contra vítima mulher). De outro, o fundado
receio de reiteração delitiva (em razão da existência de
inquéritos policiais e processos em andamento contra o
recorrente). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da
medida extrema. 3. Recurso em habeas corpus improvido” (STJ
Sexta Turma; RHC 92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, j. 04.09.2018, DJe 14.09.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056631-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006908
11
Registra-se, ainda, que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. ser o paciente pessoa trabalhadora
e cumpridora de seus deveres) não se afiguram suficientes a afastar a prisão
preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não
é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013)
Sob a mesma ótica, uma vez comprovada a
necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, à luz dos requisitos
previstos em lei, também não há falar-se em afronta aos princípios da dignidade da
pessoa humana e da razoabilidade.
Destarte, não há na hipótese em testilha,
ilegalidade passível de correção por este remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora